Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. TRANSMISSÃO DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR A TRINTA VEZES O SALÁRIO MÍNIMO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR. INVALIDADE RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.

1. Evidenciado que a prova testemunhal vindicada pelo autor não se mostra indispensável à solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura hipótese de cerceamento de defesa.

2. De acordo com o artigo 108 do Código Civil a escritura pública é "essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País".

3. Tratando-se de doação de bem imóvel, cujo valor supera o montante equivalente a 30 (trinta) vezes o maior salário mínimo vigente no país, deve ser considerado inválido o negócio jurídico, quando celebrado mediante instrumento particular.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.